Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0704183-30.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE VASCO SEVERINO PACIENTE: LEANDRO DE SOUSA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO DE SOUSA DOS SANTOS, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal - VEP e, como ilegal, a decisão que indeferiu a proposta de trabalho externo formulada por particular, ao argumento de que subsiste circunstância incompatível com a concessão do benefício externo, qual seja, o fato de o empregador estar em cumprimento de pena, em regime aberto, pela prática do crime de roubo. Informou a douta Defesa Técnica (Dr. Pedro Henrique Vasco Severino – OAB/DF n. 78.498 e Dr. Walacy Pereira Viana – OAB/DF n. 78.506) que o paciente cumpre a execução penal n. 0706787-49.2021.8.07.0017 pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13, 148 e 155, caput, do Código Penal, e no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997, todos na forma do artigo 69 do Código Penal e do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006. Esclareceu que o paciente obteve autorização para o exercício do trabalho externo, porém, a proposta apresentada por empregador particular foi indeferida porquanto este encontra-se em cumprimento de pena em regime aberto. Afirmou que, embora haja a previsão legal de recurso específico contra as decisões proferidas no âmbito da execução penal, a prolação de decisão flagrantemente ilegal, teratológica ou com abuso de poder autoriza a utilização deste “writ” sem que se possa falar em supressão de instância. Salientou que o indeferimento do exercício do trabalho externo em empresa particular pautado, unicamente, no fato de o empregador estar cumprindo pena em regime aberto, consiste em medida ilegal e abusiva, além de violar os princípios da individualização da pena e da ressocialização. Ressaltou que a decisão impõe ao paciente uma restrição ao trabalho externo não prevista na legislação, a qual é desproporcional e desarrazoada. Ponderou que o empregador está cumprindo pena regularmente, além de possuir bons antecedentes e primariedade. Mencionou que a empresa possui faturamento mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), circunstância que evidencia a plena ressocialização do empregador. Aduziu que o paciente e o empregador cumpriram rigorosamente os requisitos de comportamento exemplar durante a execução penal, tanto que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao deferimento da proposta particular de emprego. Obtemperou que “considerar que o fato de o empregador cumprir pena em regime aberto - de acordo com a respeitosa decisum - indicaria uma propensão a cometer novos delitos junto ao paciente trata-se de uma presunção puramente subjetiva e sem embasamento jurídico”. Colacionou acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. Requereu, liminarmente e no mérito, o deferimento, em benefício do paciente, do exercício de trabalho externo na empresa particular que apresentou proposta nos autos da execução penal n. 0406056-30.2024.8.07.0015, mediante a superação do óbice imposto pela autoridade coatora. É o relatório. Decido. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente, em regra, mas que comporta exceções). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se da documentação juntada aos autos que, em 26-setembro-2024, o Juízo da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal concedeu autorização para o trabalho externo, em benefício do paciente, ante o preenchimento dos requisitos legais. Ressaltou, em sua decisão, que o paciente poderia apresentar proposta particular de trabalho a qualquer tempo (ID 68561560). Em 9-dezembro-2024, o paciente apresentou proposta de trabalho externo em empresa particular. O Questionário de Trabalho Externo foi preenchido por Daniel Alves Bomfim, que ofereceu ao paciente uma vaga de lavador de carros na empresa Speed Estética Automotiva. No transcorrer do documento, Daniel Alves Bomfim informou que está em cumprimento de pena em regime aberto pela prática do crime de roubo, conforme processo de execução penal n. 0023445-74.2016.8.07.0015. Contudo, salientou que não possui faltas disciplinares e que possui a missão de ajudar outros sentenciados a se ressocializarem (ID 68561565). Ainda na mesma data, 9-dezembro-2024, a Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais apresentou o relatório da reunião mantida com Daniel Alves Bomfim (ID 68561569) e esclareceu que havia lhe enviado o Termo de Compromisso (ID 68561569). O paciente assinou o Termo de Compromisso, em 9-dezembro-2024 (ID 68561566). Em 4-fevereiro-2025, o Ministério Público opinou favoravelmente ao deferimento da proposta e ressaltou a necessidade de rigorosa fiscalização no local de trabalho onde o paciente irá cumprir suas atividades (ID 68561564). Em 7-fevereir0-2025, o Juízo da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu a proposta particular de trabalho ao argumento de que o empregador cumpre pena em regime aberto pela prática do crime de roubo e uma das condições para o trabalho externo é, justamente, o afastamento de outras pessoas que se encontram em cumprimento de pena. Confira-se (ID 68561562): Trata-se de pedido de autorização de trabalho externo, mediante proposta particular. Instado, o Ministério Público manifestou-se nos autos. Após, os autos vieram-me conclusos para decisão. Relatei. Decido. De acordo com o relatório da Seção Psicossocial (mov. 105.1): o empregador informou que está em cumprimento de pena, estando incurso no art. 157 da Lei: 2848/48 Código Penal com dosimetria total de seis anos e oito meses (processo 0023445- 74.2016.8.07.0015) Uma das condições impostas por este juízo para a concessão de benefícios externos é que o sentenciado não permaneça na companhia de outras pessoas que cumprem pena, situação que seria vulnerada com o acolhimento da proposta acima. No mais, vê-se que o empregador cumpre pena por roubo. Diante dessas circunstâncias, inviável o acolhimento do pleito formulado, sob pena de frustrar os objetivos da execução penal. Pelo exposto, INDEFIRO a proposta de trabalho formulada. Intimem. Pois bem. A concessão do exercício do trabalho externo foi disciplinada pelos artigos 36 e 37 da Lei de Execuções Penais nos seguintes termos: Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. § 1o O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra. § 2o Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. § 3o A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. A literatura especializada leciona que, para a obtenção da referida autorização, leva-se em conta a aptidão do preso (no tocante ao trabalho externo a ser realizado), sua disciplina (comportamento dentro do presídio onde se encontra) e sua responsabilidade (bom desempenho em atividades laborativas no estabelecimento onde está), além do cumprimento mínimo previsto em lei (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de execução penal. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 56). Vale pontuar que referidos requisitos foram preenchidos pelo paciente, pois o Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu-lhe o benefício externo. Por outro lado, o Juízo da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu a proposta de exercício de trabalho externo em empresa particular apresentada pelo paciente ao argumento de que o empregador também está cumprindo pena privativa de liberdade, circunstância esta que encontra óbice em “uma das condições impostas por este juízo para a concessão de benefícios externos” (grifo nosso), qual seja, a não permanência do sentenciado na companhia de outras pessoas que cumprem pena. Ocorre que o requisito imposto na decisão não encontra amparo nos fundamentos legais. Vale salientar, ainda, que os crimes perpetrados pelo paciente e por seu empregador possuem naturezas diversas. Isso porque o paciente perpetrou infrações penais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, enquanto o empregador incorreu na prática do delito de roubo. Sendo assim, o paciente e o empregador não possuem vínculo prévio, tampouco, estiveram juntos em contexto delitivo. Aliás, o delito pelo qual o empregador cumpre pena foi praticado em 28-dezembro-2015, ou seja, há quase 10 (dez) anos. O somatório dessas circunstâncias revela que, embora o Juízo tenha o intuito de acautelar a execução penal e impedir a facilitação de novas práticas delitivas, a decisão impõe óbice desarrazoado à medida ressocializadora pretendida pelo paciente. A consequência lógica deste entendimento é a autorização, em benefício do paciente, do exercício de atividade laboral externa na empresa proponente cujo questionário foi colacionado aos autos. É imperioso salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a dificuldade na fiscalização não pode se configurar em óbice para que o condenado exerça o direito ao trabalho. Ou seja, a deficiência do Estado na fiscalização do cumprimento do serviço externo não pode ser utilizada em prejuízo do apenado. Neste sentido, confiram-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O agravante não possui qualquer anotação disciplinar no decorrer de, aproximadamente, 7 (sete) anos de cumprimento de pena, possui remição homologada de mais de 700 (setecentos) dias de trabalho, além de remição pelo estudo, aspectos relevantes no processo de sua reeducação e ressocialização, de modo que, agora, o trabalho externo presta-se também como forma de readequá-lo à sociedade e como instrumento de afirmação de sua dignidade. 2. A dificuldade na fiscalização por parte do Estado não pode se configurar óbice para que o condenado, beneficiado com o trabalho externo, exerça serviços fora da sede da empresa, mormente quando tal atividade se dará sob a supervisão constante do gestor, logo, haverá fiscalização do seu trabalho, o qual é instrumento essencial de afirmação de sua dignidade e ressocialização. 3. Recurso provido. (Acórdão 1610361, 07222123620228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL.ENGENHEIRO ELETRICISTA. RECURSO PROVIDO. 1. A dificuldade na fiscalização por parte do Estado não pode se configurar óbice para que o condenado, beneficiado com o trabalho externo, exerça serviços específicos e esporádicos fora da sede da empresa, mormente quando estas atividades decorrem de sua atividade laboral, reforçando-se que o trabalho é relevante no processo de reeducação e ressocialização, prestando-se como instrumento de afirmação da dignidade. 2. A execução criminal visa ao retorno do condenado ao convívio em sociedade, com o escopo de reeducação e ressocialização, e o trabalho é essencial para esse processo. 3. Recurso provido. (Acórdão 1440420, 07188399420228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Feitas as considerações acima, resta evidente que inexistem motivos para indeferir o exercício de trabalho externo requerido pelo paciente. Lado outro, há “periculum in mora” a autorizar a liminar pleiteada, tendo em vista que o paciente se encontra preso. Por fim, não se trata de liminar satisfativa, pois não é irreversível e exige confirmação, no mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para autorizar o exercício do trabalho externo ao paciente, na empresa proponente Speed Estética Automotiva, nos termos previstos no Termo de Compromisso firmado com o Setor Psicossocial da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ficando a cargo do Juiz da Execução a fiscalização. OFICIE-SE. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator